Tribunal: TJDFT
Processo: 0707302-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INSTITUIÇÃO. ENSINO. EDUCAÇÃO INFANTIL. PRÉ-ESCOLA. RECREDENCIAMENTO. INSPEÇÃO. LOCAL. IRREGULARIDADES. ATO ADMINISTRATIVO. MÉRITO. SEPARAÇÃO. PODERES. PRINCÍPIO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O desempenho da atividade de ensino pela iniciativa privada está condicionado ao cumprimento das normas gerais da educação nacional e à autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público.
2. A análise do ato administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional, restrita ao exame de legalidade. Cabe à Administração Pública decidir sobre o descredenciamento de instituição de educação infantil que não atende aos critérios estabelecidos pelas normas de regência.
3. Apelação provida.